Tribunal: STF
Processo: HC 259685
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por José Carlos Tórtima, Renan Gavioli e Pedro Henrique Mattos em favor de LUIS HENRIQUE BARCELLOS MARTINS DE OLIVEIRA, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 199024-RJ.



    Narra a defesa que o paciente foi denunciado (eDOC 3), juntamente com outros dois corréus, pela suposta prática dos crimes de peculato, corrupção ativa e lavagem de capitais, o que resultou na ação penal nº. 0505273-06.2015.4.02.5101, cuja tramitação se deu perante a 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Posteriormente, o corréu Carlos Vaisman obteve decisão favorável para trancar o processo contra si, por ausência de “contexto probatório mínimo a corroborar o recebimento da denúncia” (eDOC 4).



    Prosseguindo o feito em relação ao paciente, restou condenado, em primeiro grau, à pena de 11 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal (por 3 vezes, em continuidade delitiva) e pelo delito previsto no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (eDOC 5). 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação, recurso ao qual foi dado parcial provimento pelo TRF 2ª Região para absolver o paciente em relação ao crime de lavagem de capitais e reduzir a pena para 4 anos de reclusão em relação ao delito de peculato (eDOC 6).



    Os recursos especiais interpostos pela acusação e pela defesa tiveram o provimento negado pelo STJ (REsp nº 2.052.581/RJ). 



    Afirma a defesa que, recentemente, teve conhecimento de nova denúncia oferecida contra Carlos Vaisman pela suposta prática do crime de lavagem de capitais, na qual o órgão acusatório faz menção a um pedido de cautelar de afastamento dos sigilos bancários do réu e do próprio paciente (eDOC 8).



    Pontua que a medida cautelar foi decretada pelo Juízo da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, no âmbito do processo nº 0505273-06.2015.4.02.5101, no qual o paciente restou condenado ao final, e não nos autos da nova investigação que originou a denúncia contra Carlos Vaisman (eDOC 9). 



    Aduz que “toda a tramitação dessa cautelar de produção de prova, do início ao fim, ocorreu durante o curso da instrução criminal da ação penal a que respondeu o paciente e, sem que a defesa tivesse qualquer conhecimento de tais atos” (eDOC 1, p. 4), acrescentando que “o pedido ministerial de afastamento do sigilo bancário foi feito em 22 de julho de 2016, deferido pelo magistrado em 8 de agosto do mesmo ano, tendo o procedimento cautelar sido extinto, com sua plena conclusão, em 30 de janeiro de 2017 (doc. 8), ou seja, antes da sentença e das alegações finais das partes na ação penal 0505273- 06.2015.4.02.5101” (eDOC 1, p. 5). 



    A defesa, então, impetrou habeas corpus perante o TRF 2, que não conheceu do writ por entender que, com o julgamento da apelação, estaria encerrada sua jurisdição (eDOC 12).



    Interpôs recurso ordinário para o STJ, que foi desprovido por decisão monocrática do Ministro relator (eDOC 13). Contra a referida decisão foi interposto agravo regimental (eDOC 14), que foi desprovido pela Sexta Turma do STJ, conforme a  ementa (eDOC 16):



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO AOS DADOS OBTIDOS EM QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS. PROVAS NÃO UTILIZADAS PELA ACUSAÇÃO CONTRA O RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Agravo regimental improvido.”



    Nesta Corte, a defesa acusa a nulidade da sentença por violação ao direito de defesa e ao princípio da comunhão da prova, diante da “constatação inequívoca de que o paciente havia sido privado de conhecer uma fonte de prova possivelmente relevante para o exercício da defesa e para a descoberta da verdade; e certo, ainda, de que a impecável regularidade dos seus lançamentos bancários, claramente compatíveis com sua receita de fonte lícita, são indícios valiosos da sua alegação de inocência.” (eDOC 1, p. 5)



    Ressalta que tal nulidade não foi suscitada em apelação porquanto somente conhecida quando o feito já estava para ser julgado em sede de recurso especial.



    Argumenta que houve violação à Súmula Vinculante 14, com prejuízo evidente para a defesa, pois, “embora os dados obtidos na quebra de sigilo bancário do paciente não tenham figurado formalmente nas razões de decidir do magistrado, fato é que não se pode desconsiderar a hipótese de que eles tenham influenciado no ânimo decisório do julgador no momento da prolação da sentença.” (eDOC 1, p. 9) 



    Afirma que, pelo princípio da comunhão de prova, o direito de exame e eventual manifestação sobre o conteúdo da prova não poderia ter sido sonegado à defesa.



    Destaca que em um Estado Democrático de Direito não se admite prova clandestina, não cabendo ao órgão ministerial e ao próprio juízo da causa o papel de ocultar o resultado de uma fonte de prova produzida nos autos, sob pena de deslegitimar a decisão final. Menciona que “caso o feito tivesse respeitado as mínimas balizas do devido processo legal, com a juntada no processo do resultado probatório da medida cautelar, a regularidade dos dados bancários, por certo, constaria nos autos como argumento defensivo.” (eDOC 1, p. 13)



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena imposta na ação penal 0505273-06.2015.4.02.5101. No mérito, pugna pela “concessão da ordem de habeas corpus para o fim de anular a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, cessando, com isso, todos os seus efeitos jurídicos, e a consequente reabertura da instrução criminal para que, vindo aos autos o resultado da medida cautelar de afastamento do sigilo bancário, seja determinada a abertura de vista às partes para a devida manifestação.” (eDOC 1, p. 16)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalto que “o habeas corpus não se presta a tratar de questões relativas à suposta violação à súmula vinculante. Nessa hipótese, é cabível a reclamação constitucional.” (HC nº 216.807/SP, minha relatoria, DJe de 4/7/22)



    Dessa forma, a impetração não merece seguimento. Todavia, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), passo a apreciar o alegado constrangimento ilegal. 



    Transcrevo trechos do acórdão impugnado:



    “Com efeito, tratando-se de recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório de habeas corpus, feito de cognição sumária, não se mostra possível o amplo exame de matéria que foi objeto de análise em apelação. Cabe à defesa viabilizar o debate do tema em autos próprios, se o caso, pela via recursal adequada ou a revisão criminal. Nos presentes autos não há como tratar de matéria que não foi objeto de análise no acórdão recorrido.



    Por outro lado, não se cogita de manifesta ilegalidade, estando devidamente ressaltado na decisão agravada que da sentença (fls. 41/170) que a condenação se baseou na análise de depoimentos testemunhais, mensagens eletrônicas, notas fiscais emitidas pelo Hospital Prontocor e auditoria realizada pelos Correios para firmar a culpa do réu, bem como, nas informações de fls. 408/413, o Juízo de Primeiro grau ressaltou que os dados obtidos na quebra de sigilo bancário ora questionada não foram utilizados contra Luis Henrique, mas apenas no oferecimento de denúncia contra o corréu Carlos Vaisman, conforme também ficou devidamente demonstrado no parecer do Ministério Público Federal (fl. 579).



    Cumpre observar, por fim, que entendendo a defesa como relevantes os lançamentos bancários do recorrente, não havia nenhum óbice para que os tivesse apresentado em Juízo, sem qualquer necessidade de ordem judicial, revelando-se, portanto, inoportuna a alegação de nulidade ou prejuízo acerca de prova que nem mesmo foi utilizada para a condenação do recorrente.”



    (eDOC 16)



    Da análise dos excertos citados constata-se que não houve violação ao princípio da igualdade processual, considerando que os elementos probatórios utilizados para condenar o ora paciente encontram-se completamente documentados no processo (depoimentos testemunhais, mensagens eletrônicas, notas fiscais emitidas pelo Hospital Prontocor e auditoria realizada pelos Correios - eDOC 16, p. 5), não resultando, assim, em qualquer dano à defesa. 



    Conforme destacou o julgado, o Juízo de Primeiro grau, ao prestar informações ao STJ, ressaltou que os dados obtidos na quebra de sigilo bancário não foram utilizados contra o ora paciente, mas apenas no oferecimento de denúncia contra o corréu Carlos Vaisman.



    Diante desse contexto, não surge ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, porquanto não evidenciado que o Juízo processante impediu o acesso da defesa aos elementos de provas colhidos e efetivamente utilizados para formar a convicção quanto à condenação. 



    Portanto, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, apresenta-se adequadamente fundamentado, permanecendo justificada a convicção estabelecida.



    Nesse contexto, incide o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Cuida-se da aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas, quanto relativas.



    Demais disso, a condenação do recorrente, em si, não é elemento apto a demonstrar cabalmente o prejuízo necessário para reconhecimento da nulidade. É imprescindível que a defesa aponte com clareza o nexo de causalidade entre a suposta ilegalidade arguida e o resultado processual desfavorável. 



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO VALORAÇÃO DO SILÊNCIO DO RÉU POR PARTE DOS JULGADORES. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do paciente demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 254538 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-05-2025 PUBLIC 29-05-2025)



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas Corpus. Posse Irregular de Munições. Princípio da Insignificância. Nulidades. Regime Prisional. Agravo Regimental. Negativa de Seguimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não verificou ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias. 2. O recorrente alegou constrangimento ilegal em razão de supostas nulidades processuais, ausência de fundamentação na sentença e inaplicabilidade do princípio da insignificância. 3. O TJSP e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitaram os argumentos da defesa, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade a ser reparada por meio de habeas corpus, considerando as alegações de nulidades processuais, ausência de fundamentação, aplicabilidade do princípio da insignificância e inadequação do regime prisional. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório amparado pela coisa julgada, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso. 6. A jurisprudência do STF e do STJ afasta a possibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 7. No caso, não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem de ofício. 8. As alegações de nulidades não foram comprovadas, uma vez que não houve demonstração de prejuízo à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief. 9. A jurisprudência do STF exige demonstração de nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, para o reconhecimento da nulidade. 10. Embora a reincidência não seja, por si só, suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, as circunstâncias do caso tornam a conduta formal e materialmente típica. 11. O regime prisional semiaberto é adequado, dado que a pena aplicada é inferior a 4 anos e tendo em vista que o recorrente é reincidente. IV. Dispositivo e tese 12. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não serve como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de ilegalidade flagrante. 2. A demonstração de prejuízo é essencial para o reconhecimento de nulidades processuais. 3. As circunstâncias do caso concreto devem ser analisadas para a aplicação do princípio da insignificância, independentemente da reincidência do agente. 4. O regime prisional semiaberto é adequado para reincidente com pena inferior a 4 anos. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF; art. 5º, inciso XI, da CF; art. 563 e art. 566 do CPP; art. 33, § 2º, c, do CP. Jurisprudência relevante citada: HC 128693 AgR; HC 123430; HC 86367; RHC 225.420 AgR; RHC 122467; HC 119372.”



    (HC 253432 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2025 PUBLIC 12-05-2025)



    Na hipótese, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente